Tribunal: STF
Processo: Rcl 68643
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Carlos Alexandre Batista Ferraz para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Miranorte/TO.



    A defesa técnica narra que buscou acesso a todos os documentos dos autos, conforme petição nos Processos 0002002-80.2023.8.27.2726 e Pedido de Prisão Preventiva 0001603-51.2023.827.2726.



    Expõe que a autoridade reclamada manteve sob sigilo inúmeros documentos e processos, mas mesmo assim designou audiência de instrução e julgamento.



    Afirma que o reclamante foi citado na Ação Penal 0002002-80.2023.8.27.2726/TO em 27/9/2023 e que na sequência houve a sua vinculação aos autos da Ação Penal e anexada a Resposta à Acusação.



    Aduz que foi vinculada no Inquérito Policial 0001552-40.2023.8.27.2726, tendo acesso a estes documentos. 



    Assevera que a árvore de processos vinculados ao inquérito apresenta um em especial, “quebra de sigilo telefônico”, sob o numero 0001580-08.2023.8.27.2726/TO, e que esse processo encontra-se sob sigilo para a defesa, causando enormes prejuízos, visto não ter conseguido acesso ao que foi produzido pela acusação.



    De igual modo, o Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico 0000374-22.2024.8.27.2726 também estaria sob segredo de justiça, inacessível para a defesa.



    Argumenta que a negativa de acesso aos autos em período no qual houve grande parte de sua instrução — notadamente a defesa prévia, audiências e alegações finais, nas quais foram produzidas várias provas testemunhais — tem o condão de interferir no direito de defesa do investigado.



    Sustenta que, para garantir ao reclamante o seu direito de defesa, é fundamental que tenha acesso irrestrito a tudo o que já se produziu no âmbito probatório, direito esse assegurado pela Constituição e proclamado pela Súmula Vinculante 14.



    Diante disso, conclui não poder o juízo dar continuidade a uma ação penal que já nasceu defeituosa. Deve, ou rejeitar a denúncia por falta de justa causa (falta de provas), ou se abster de continuar a instrução, até que o órgão acusador junte as provas mencionadas na denúncia.



    Ao final, requer:



    A) Que seja concedida a medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no art. 989, II do CPC, para fim de suspender imediatamente os autos de número 0002002- 80.2023.8.27.2726 até o julgamento da respectiva reclamação constitucional; 



    B) Que seja notificada a autoridade reclamada para prestar informações. 



    C) Que seja intimado o Ministério Público. 



    D) Após a instrução dessa reclamação, que seja dado integral provimento a essa Reclamação, para fim de confirmar a liminar acima requerida e, ainda, para cassar ato do Juiz Estadual da 1º Vara Criminal da Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, que violou a Súmula Vinculante nº 14, editada por essa Excelsa Corte, bem como declarar anulados os atos processuais da ação penal n° 0002002-80.2023.8.27.2726/TO, ab initio, vista a tardia liberação a Defesa do Denunciado CARLOS ALEXANDRE BATISTA FERRAZ para se inteirar da investigação o, pelo que, evidentemente, sua defesa técnica ficou bastante prejudicada pela falta de acesso integral aos elementos probatórios coligidos na fase investigatória, o que constitui inadmissível cerceamento do direito de defesa, em ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, assegurados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e violação da Súmula Vinculante nº 14 do STF (doc. 1, pp. 21-22).



    Requisitei prévias informações ao Juízo da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Miranorte/TO, que as prestou em 28/6/2024 (doc. 11).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Transcrevo, por oportuno, as informações prestadas pelo juízo reclamado:



    Em resposta ao oficio eletrônico nº 12116/2024, presto os seguintes esclarecimentos, em observância a Súmula Vinculante 14: 



    O Reclamante alega nulidade quanto às provas obtidas no inquérito policial, as quais segundo ele teriam sido extraídas sem autorização judicial. 



    Ocorre que a autoridade policial fez adequadamente pedido de interceptação telefônica e quebra de dados com extração dos conteúdos armazenados no aparelho celular, IPhone II Pro Max Imei Serial n. 35287211034065, marca APPLE, apreendido em poder do também investigado WILLIAN JONATHAN TREVIZAN.



    As decisões devidamente fundamentadas se encontram nos eventos 10 e 20 dos autos nº 0001580-08.2023.827.2726, ambas com parecer pelo deferimento advindo do Ministério Público.



    A captação das conversas fora feita do aparelho celular apreendido em posse do investigado Willian que em vários momentos conversa com o investigado Carlos Alexandre. A extração foi permitida, assim como determinado sigilo até que a diligência fosse cumprida. Nada obstante, tudo que fora extraído está juntado nos autos do Inquérito Policial à disposição dos réus. 



    O sigilo prévio da diligência foi mantido como meio de preservar o interesse da investigação, elucidação dos fatos e interesse da sociedade. Ressaltando que, o inquérito não esteve em sigilo, apenas aos pedidos fora dada reserva, sendo que logo que a prova foi produzida, essa foi disponibilizada no procedimento principal. 



    Ainda, em decisão proferida por esse juízo, nos autos nº 0001603-51.2023.827.2726, evento 40, foi mencionada a referida súmula, dando acesso à defesa do Reclamante, aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizados por órgão com competência de polícia judiciária, dizem respeito ao exercício do direito de defesa do Reclamante, excetuando-se à época, aqueles em que existiam diligências investigativas em andamento. 



    A apreciação de provas é questão de mérito, não cabendo ao magistrado se aprofundar em relação à apreciação definitiva da justa causa. Além disso, as impugnações às provas apresentadas pelo Reclamante são genéricas e, em sede de juízo sumário, não induzem que não sirvam para fins probatório em razão de qualquer irregularidade. 



    O Reclamante pode impugnar qualquer prova como garantia do contraditório e da ampla defesa, mas a apreciação do mérito pelo juiz deve ocorrer no momento oportuno. O Reclamante confunde apreciação em cognição sumária com aquela que deve ser realizada de forma definitiva na sentença de mérito.



    Nada obstante, temos que as alegações do Reclamante se restringem a existência de nulidades ocorridas em sede da investigação, todas refutadas em decisões de forma adequada e, mesmo que fosse caso de suposta irregularidade no acesso, as nulidades ocorridas no curso da investigação preliminar não atingem a ação penal dela decorrente. A decisão está devidamente fundamentada, em consonância com o artigo 93, IX, da Constituição Federal e a Repercussão Geral -Tema 339.



    O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE QUE O ACÓRDÃO OU DECISÃO SEJAM FUNDAMENTADOS, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM DETERMINAR, CONTUDO, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Tese Fixada: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. STF. Plenário. AI 791.292/PE QO, Rel. Min. Gilmar Mendes,julgado em 23/06/2010 (Repercussão Geral - Tema 339) (Info 592). 



    Cabe ressaltar ainda que as nulidades surgidas no curso da investigação preliminar não atingem a ação penal dela decorrente. 



    Julgados do STF: RHC 71442/MT, Rei. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016; HC 353232/MG, Rei. Ministro JORGE MUSSL QUINTA TURMA,julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016; AgRg no HC 256894/MT, Rei. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 30/06/2016; RHC 57487/RS, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016; AgRg no AREsp 843321/RO, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016; RHC 39140/SP, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 08/06/2016.



    E ainda, a decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte, em face do princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. O que não vem demonstrado, o Reclamante se encontra em liberdade provisória, a instrução processual ainda não foi encerrada, a ação penal pende de julgamento do mérito. 



    Julgados do STF: HC 339971/PR, Rei. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016; HC 359592/CE, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016; RHC 44871/PA, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 24/08/2016; HC 354841/SC, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016; RHC 62410/MG, Rei. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 24/08/2016; RHC 62397/SC, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016. (VIDE INFORMATIVO DE JURISPRUDÊNCIA N 580. 



    No evento 155, da Ação penal, consta certidão explicativa da serventia quanto ao acesso dado: 



    Certifico, que nos autos abaixo, foi dado permissão as defesas e alterado o nível de sigilo 2 para "segredo de justiça" para que tivessem acesso, os quais foram intimados nos autos n. 00016035120238272726 que concedeu a habilitação, cuja ciência da defesa do réu Carlos Alexandre ocorreu em 31/10/2023 ev. 62, não havendo nenhuma manifestação contrária. 



    1-00015800820238272726 - Pedido de Quebra de Sigilo de Dados (permissão em 24/10/2023) 



    2-00017195720238272726 - Pedido de Quebra de Sigilo de Dados (permissão em 22/11/2023) 



    Certifico que a defesa do réu CARLOS ALEXANDRE, foi associado aos autos nas respectivas datas abaixo: 



    l-00016035120238272726 - comunicado de prisão (associado em 12/09/2023). 



    2-00016477020238272726 - Pedido de Prisão preventiva/Busca e apreensão (associado em 29/08/2023 - substabelecido evento 98) 



    3-00015524020238272726 - Inquérito Policial (associado em 29/08/2023)



    4-00020028020238272726 - Ação Penal (associado em 21/09/2023). 



    Os pedidos de anulação dos atos e devolução de prazo foram indeferidos no evento 300 da ação penal, novamente, posto que, o acesso aos procedimentos foram devidamente permitidos, evento 155. 



    Não há qualquer demonstração de prejuízo às partes que obtiveram acessos aos procedimentos antes mesmo da instrução criminal (audiência de instrução). 



    Com relação o recente pedido de nº 0000374-22.2024.827.2726, feito pelo delegado de polícia, Senhor Rossilio Souza Correia, não se trata de qualquer pedido de produção de nova prova ou diligência, mas tão somente de uma autorização de compartilhamento das provas produzidas no inquérito policial dessa Comarca, de Miranorte - TO, com os demais juízos onde o Reclamante também está sendo investigados pela prática de supostos crimes da mesma natureza. 



    Ainda assim, na última decisão de permissão de acesso, foi dito que, deveria haver a habilitação do Reclamante e deveria ser intimado para que, caso ele entendesse necessário, poderia se manifestar em até 10 dias. 



    A audiência de instrução e julgamento foi devidamente realizada nos dias 07.12.23 e 14.12.2023. A liberdade provisória do paciente foi determinada nos autos nº 0002720-77.2023.827.2726, evento 09, proferida dia 18.12.2023. 



    As demais questões relacionadas às nulidades alegadas pelo paciente se encontram informadas nos autos do HC nº 0000450-27.2024.827.0000. 



    Sobretudo, a análise e julgamento do mérito ainda irá ocorrer, de forma que caso haja análise antecipada pela Superior Instância, torna-se presente o receio de caracterização da supressão de instância e violação da independência funcional desse Magistrado. 



    Renovando os protestos de estima e distinta consideração, estas são as informações que têm pertinência ao recurso manejado (doc. 11, pp. 2-5 — grifado no original).



    Da leitura das informações, percebe-se que a autoridade reclamada assegurou que a prova produzida foi colocada à disposição das partes nos autos do Inquérito Policial, inclusive tudo o que foi extraído do telefone celular de Willian Jonathan Trevizan.



    Certificou-se, também, que foi concedido acesso à defesa ao Pedido de Quebra de Sigilo de Dados 0001580-08.2023.8.27.2726 em 24/10/2023.



    Asseverou-se, ainda, a permissão de acesso ao Processo 0000374-22.2024.827.2726, esclarecendo-se que não se trataria de pedido de produção de nova prova ou diligência, mas de uma autorização de compartilhamento das provas produzidas no inquérito policial com os demais juízos onde o reclamante também é investigado pela prática de crimes da mesma natureza.



    Nesse contexto, inexiste violação à Súmula Vinculante 14, que estabelece: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    De acordo com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008, Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    3. In casu, o agravante alega que houve contrariedade à Súmula Vinculante nº 14 na decisão reclamada, que condenou o recorrente pelo crime de roubo, majorado pela restrição à liberdade da vítima, uma vez que não foi juntado aos autos da ação penal a fotografia utilizada no reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial. 



    4. A decisão reclamada não constitui provimento jurisdicional que se enquadre como violador do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante, uma vez que não se negou à defesa o direito de acesso aos autos fora das balizas fixadas por esta Corte Suprema. 



    5. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedente: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011. 6. Agravo regimental desprovido (Rcl 11.744 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/4/2017).



    RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L, E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS ATÉ ENTÃO. IMPROCEDÊNCIA. 



    I – A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004). 



    II – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte, que, como visto, autorizou o acesso dos advogados aos autos do inquérito, apenas resguardando as diligências ainda não concluídas. 



    III – Acesso que possibilitou a apresentação de defesa prévia com base nos elementos de prova até então encartados, sendo certo que aquele ato não é a única e última oportunidade para expor as teses defensivas. Os advogados poderão, no decorrer da instrução criminal, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio idôneo para discutir procedimentos ou eventuais nulidades do inquérito policial. 



    V – Reclamação improcedente (Rcl 10.110/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 8/11/2011).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator